Tribunal: STF
Processo: Rcl 77028
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Emive Franchising Gestão de Ativos S.A., contra decisão monocrática pela qual julguei parcialmente procedente a reclamação, para determinar a suspensão do processo trabalhista, na origem, até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    2. A parte embargante alega que, ”ao julgar parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do processo nº 0010409-65.2023.5.03.0181 (da origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), não determinou também a suspensão da presente reclamação”.



    3. Destaca que, “em que pese a suspensão do processo nº 0010409- 65.2023.5.03.0181 (da origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), não há garantias de que a Justiça do Trabalho irá exercer eventual juízo de retratação, adequando a decisão objeto desta reclamação ao entendimento do Excelso STF”.



    4. Sustenta que, “não sendo exercido o juízo de retratação pela Justiça do Trabalho, a análise e julgamento do mérito da presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que nova decisão seja proferida, observando o determinado por este Excelso STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625, restará prejudicado”.



    5. Conclui que “a suspensão do julgamento do mérito da presente reclamação é medida processual que também se mostra necessária, garantindo assim que a reclamante possa ter a mesma analisada e julgada caso a Justiça do Trabalho não alinhe suas decisões ao entendimento do Exc. STF, que será exarado a partir do julgamento do do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389)”.



    6. Requer o acolhimento dos presentes embargos, buscando sanar as omissões e contradições apontadas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No caso sob análise, colhe-se da decisão ora embargada os seguintes fundamentos (e-doc. 30; destaques do original):



    “(...) 6. Verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    7. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    8. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    9. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0010409-65.2023.5.03.0181 (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).”



    8. Segundo sustenta a embargante, a decisão embargada teria incorrido em omissão ao deixar de manifestar-se sobre a matéria de fundo — licitude de contratação formalizada entre pessoas jurídicas — tendente à cassação do ato reclamado, limitando-se a ordenar a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.389.



    9. Esclareço, todavia, que, ao julgar parcialmente procedente a reclamação e determinar o sobrestamento do feito na origem, não deixei de me pronunciar quanto à controvérsia de mérito, apenas me abstive de determinar que a autoridade reclamada procedesse com o rejulgamento da causa, à luz das diretrizes fixadas na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. Efetivamente, a cassação da decisão reclamada é medida que se impõe, mas não o pronto rejulgamento da causa, ante a necessidade de se aguardar a conclusão do Tema RG nº 1.389. Daí por que julgar-se parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.



    10. Evidentemente, uma vez cassada a decisão impugnada, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (RE nº 1.532.603/PR). Descabe, portanto, qualquer outra determinação deste Relator, senão aquelas já contempladas no decisum embargado.



    11. Impõe registrar, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público.



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343.



    3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.” 



    (AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).



    12. Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a parcial procedência da reclamação engloba a cassação da decisão reclamada, por inobservância à ADPF nº 324 e ao Tema RG nº 725) e a suspensão do processo junto à origem, por força da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, mantendo na íntegra a decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator